Tribunal: STF
Processo: RHC 263973
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Diniz Oliveira de Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO HÁ MAIS DE TREZE ANOS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese na qual a decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de que o acórdão impugnado foi proferido há mais de treze anos (12/5/2011), e as nulidades ora suscitadas somente foram apresentadas na presente oportunidade, configurando nulidade de algibeira, rejeitada pela jurisprudência desta Corte. 



    2. Mesmo as nulidades tidas por absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso, o vício apontado pela defesa não é novo, tampouco desconhecido à época da condenação, conforme registrado nas próprias razões do recurso defensivo. 



    3. O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva não pode ser conhecido, por não ter sido previamente submetido ao Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.030.004 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja determinado ao STJ a análise de mérito do HC impetrado”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROLATADO HÁ MAIS DE TREZE ANOS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES STF. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento muito anterior a esta interposição.



    Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ainda, essa mesma linha foi adotado no ato dito coator, ao concluir que “o acórdão impugnado foi proferido há mais de treze anos (em 12/5/2011), e que as nulidades ora suscitadas somente foram apresentadas na presente oportunidade, configurando a denominada nulidade de algibeira, rejeitada pela jurisprudência desta Corte Superior”. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Ademais, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 



    2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.



    3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente